Tribunal: TCU
Processo: 040.509/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia de supostas irregularidades em contrato que teve por objeto a prestação de serviços jurídicos especializados na área trabalhista, visando à solução de demandas laborais futuras, no âmbito administrativo e judicial, e à atuação em procedimento disciplinar quando houver impedimento dos advogados vinculados ao contratante por concurso e/ou por cargo em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia noticiando irregularidades havidas no Contrato 9/2021 pactuado entre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM/PA) e a sociedade Moura Moura Advogados Associados SS, com objeto referente à prestação de serviços jurídicos especializados na área trabalhista, visando à solução de demandas laborais futuras, no âmbito administrativo e judicial, e à atuação em procedimento disciplinar quando houver impedimento dos advogados vinculados àquele conselho por concurso e/ou por cargo em comissão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará que se abstenha de prorrogar o Contrato 9/2021, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação desta deliberação, as providências adotadas; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao CRM/PA; 9.4. levantar o sigilo das peças que integram estes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, conforme os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; e 9.5. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.